Tribunal: TJSP
Processo: 1501716-40.2024.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Posse de Arma de Fogo de Uso Proibido. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
Adriana Ferreira Salgado foi condenada por posse de arma de fogo de uso proibido, sem autorização legal, a 3 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto, substituída por penas restritivas de direitos. A condenação decorreu da apreensão de um fuzil calibre 556 e 170 munições em sua

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Posse de Arma de Fogo de Uso Proibido. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
Adriana Ferreira Salgado foi condenada por posse de arma de fogo de uso proibido, sem autorização legal, a 3 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto, substituída por penas restritivas de direitos. A condenação decorreu da apreensão de um fuzil calibre 556 e 170 munições em sua residência.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) alegação de nulidade da prova obtida mediante invasão ilegal de domicílio; (ii) pedido subsidiário de redução da pena ao mínimo cominado e fixação de regime aberto.
III. Razões de Decidir
3. A abordagem policial foi motivada por denúncia anônima e realizada em situação de flagrante delito, legitimando a entrada no domicílio sem mandado judicial.
4. A materialidade e autoria delitivas foram comprovadas por auto de prisão em flagrante, laudo pericial e depoimentos dos policiais, que foram considerados idôneos e coerentes.
IV. Dispositivo e Tese
5. Nega-se provimento ao apelo, mantendo-se a condenação e o regime semiaberto, considerando desfavoráveis as circunstâncias judiciais.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 59.
Lei 10.826/03, art. 16, caput.
Constituição Federal, art. 5o, inciso XI.
Jurisprudência Citada:
STF, RE 603.616/RO, Tema 280 de Repercussão Geral.
STJ, AgRg no AREsp 1.211.810-SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 19/02/2019.
STJ, Habeas Corpus no 633.615 SP, Decisão Monocrática, j. 27/01/2021